Tribunal: TJMT
Processo: 0007388-54.2017.8.11.0008
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007388-54.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELANTE), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), MARIA SOARES DE LIMA - CPF: 396.354.811-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DEVIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE
– RECURSO PROVIDO.

1. São devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.

2. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível
interposto pelo MUNICÍPIO DE
DENISE (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Barra
do Bugres
(MT) que, nos autos da Execução Fiscal n.
0007388-54.2017.8.11.0008
ajuizada pelo recorrente em desfavor de
MARIA SOARES DE LIMA
,
julgou extinto o processo com resolução do mérito, diante da satisfação da obrigação, nos termos do art.
924
,
inciso

I
I
, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

A
parte apelante recorre tão somente quanto a não
condenação dos requeridos ao pagamento
das custas e honorários sucumbenciais.

Nesses termos,
pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença proferida,
condenando a parte
executada a suportar o ônus das custas processuais e
d
os honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões pela parte apelada, porquanto não
angularizada
a relação processual na origem.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,

c
uida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE
DENISE (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Barra
do Bugres
(MT) que, nos autos da Execução Fiscal n.
0007388-54.2017.8.11.0008
ajuizada pelo recorrente em desfavor de
MARIA SOARES DE LIMA
,
julgou extinto o processo com resolução do mérito, diante da satisfação da obrigação, nos termos do art.
924
,
inciso

I
I
, do Código de Processo Civil.

Todavia, deixou de condenar a parte executada
ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Nesses termos, a
parte apelante recorre tão somente quanto a não
condenação dos requeridos ao pagamento
das custas e honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o
Município de Denise (MT)
ajuizou a Ação de Execução Fiscal n.
0007388-54.2017.8.11.0008
, visando
a
o recebimento do crédito tributário inscrito
em dívida ativa
.

Intimado a se manifestar acerca da não localização da parte executada para citação pessoal, o
Município de Denise (MT)
noticiou
o pagamento
administrativo
do
crédito exequendo
e requer
eu
a extinção do processo, nos termos do art.
924
,
inciso

I
I
,
do CPC.

Desse modo, p
ara a definição do cabimento de honorários sucumbenciais em casos de extinção de execução fiscal em decorrência do pagamento do crédito principal, é necessário que se verifique quem deu causa à demanda, conforme preleciona a jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça
. Ve
jamos:

“TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL CIVIL.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
.
PAGAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO
.
POSSIBILIDADE
.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC.

1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios
pauta-se
pelo Princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.

3. No caso sub judice, ficou demonstrado que
o recorrente ajuizou Ação de Execução Fiscal a fim de cobrar débito tributário do recorrido. Este, reconhecendo a dívida, pagou todo o débito antes de citado.
O Tribunal mineiro entendeu que não caberia o pagamento de custas e honorários advocatícios ao Estado, porquanto a relação processual não havia sido integralmente formalizada.

4. Contudo, o entendimento do Tribunal local vai de encontro com
o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor
da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de um direito legítimo que, no caso, é a propositura da execução fiscal
. Precedente:
AgRg
no
AREsp
759.959/SP, Rel. Ministra Maria Isabel
gallotti
, Quarta Turma,
DJe
28/9/2015.

5. Recurso Especial provido.

(
REsp
1592755/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24
.5.
2016,
DJe
02
.
9
.
2016)
.

No caso, conforme já exposto, infere-se que a parte executada realizou o pagamento administrativo do crédito exequendo em momento posterior ao ajuizamento da ação de Execução Fiscal.

Assim, verifica-se que quando da propositura do
executivo

fiscal
, a obrigação consolidada na CDA ainda se encontrava plenamente exigível, de modo que cabe à parte executada o ônus de ter dado causa ao
seu
ajuizamento.

Com efeito,
em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo p
agamento dos ônus sucumbenciais, se mostra devida
a condenação da parte executada ao pagamento
das custas processuais e
dos honorários advocatícios.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR — EXTINÇÃO
DA EXECUÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.

Devidos são os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.

Recurso provido
”
.

(N.U 1001900-70.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19
.
7
.
2022,
Publicado
no DJE 27
.
7
.
2022)
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
R
ecurso
de Apelação interposto
, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente
para condenar a
parte

executada/apelada
ao pagamento d
as
custas processuais e
dos
honorários advocatícios
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024